Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO COM DISCOPATIA. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE O CANDIDATO EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou procedente o pedido autoral para decretar a nulidade do ato impugnado, determinar o prosseguimento do autor nas demais fases do concurso, inclusive com nomeação e posse, conforme a classificação por si obtida, e com a devida retirada da condição “sub judice” dos assentamentos funcionais. 1.1. Em suas razões, a banca examinadora apelante defende a legalidade do ato administrativo impugnado e pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial do autor, bem como para retificar o valor da causa.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise (i) da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, na etapa de avaliação médica, bem como (ii) da possibilidade de retificação do valor da causa. 2.1. Não se desconhece que segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, “é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.” (AgInt no AREsp no 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE de 9/3/2023). 2.2. Entretanto, no caso sob julgamento, a atuação do juízo limita-se ao controle jurisdicional da legalidade da eliminação do candidato apelado na etapa de avaliação médica.
3. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 37, a Administração Pública na realização das suas atividades deve observar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3.1. O acesso a cargos públicos, em regra, deve ser amplamente garantido nos termos dos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal. Eventuais restrições, no entanto, devem: (i) ter previsão em lei; (ii) ser aplicadas a todos os candidatos em situação equivalente; e (iii) atingir apenas os candidatos que não puderem desempenhar as funções do cargo. 3.2. Precedente do Supremo Tribunal Federal: “[...] Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. [...].” (RE no 886.131/MG, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Tema de Repercussão Geral no 1.015). 3.3. O relator do referido precedente destacou: “[...] Por ora, conclui-se que, embora seja legítima a exigência de aprovação em exames médicos admissionais como condição de ingresso em cargos públicos, tal avaliação deve ter a exclusiva pretensão de analisar se o candidato possui condições atuais de saúde para exercer as funções do cargo pretendido. Eventual exclusão de candidatos com base nessa avaliação deverá ser fundamentada com base na impossibilidade absoluta de exercer tais atribuições, sendo tal ato passível de controle jurisdicional. [...].”.
4. No caso concreto, apesar de a discopatia a qual acomete o autor, está prevista no edital do certame, como condição clínica que incapacita o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo, a aptidão do candidato para exercer a atividade policial sem restrições, a qual foi atestada por meio da perícia judicial realizada por médico especialista em ortopedia, traumatologia, perícia médica e medicina do trabalho, que concluiu: (i) não há alterações no exame físico do autor; (ii) o autor não possui qualquer limitação que o impeça de assumir o cargo de agente da PCDF; e (iii) o autor encontra-se capaz. 4.1. Na esteira do laudo médico pericial produzido nestes autos, a despeito da constatação da discopatia com redução do espaço discal L2-L3 e alterações degenerativas interfacetárias nos níveis de L3-L4, L4-L5 e L5-S1, não houve a comprovação de circunstância incapacitante do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pelo candidato apelado. 4.2. Assim, é ilegítima a exclusão do candidato apelado do certame por não haver justificativa razoável para tanto. 4.3. Precedente da Casa: “[...] 2. Como regra, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. No caso, contudo, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os termos do edital ao prever a condição clínica observada (discopatia degenerativa) como incapacitante, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público na fase de avaliação médica. Isso porque, à luz das provas carreadas aos autos, notadamente a perícia médica realizada, a discopatia em questão não é acompanhada de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela autora apelada. Das conclusões periciais, extrai-se que a experta salientou que a discopatia lombar verificada na candidata é incipiente e está desacompanhada de repercussões clínicas ou funcionais, motivo pelo qual não configura patologia incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 3. Conquanto prevista abstratamente em edital a circunstância incapacitante para o exercício do cargo, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público na fase de avaliação médica, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer com todos os candidatos. 4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.” (07121897420228070018, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 9/4/2024).
5. Nos termos do § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 5.1. A correção ao valor da causa precisa ser feita no início do processo pelo juízo de origem, ao examinar a petição inicial, a fim de prolatar decisão sobre sua admissibilidade. Após isso, a parte contrária tem a oportunidade de impugná-la como preliminar da contestação, sob pena de preclusão, conforme estabelece o artigo 293 do Código de Processo Civil, o que, ao contrário do que fora alegado pelo apelante, não ocorreu no caso concreto. 5.2. Ademais, “em que pese o parágrafo 3o do artigo 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato” (07279735020198070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE de 27/5/2022). 5.3. No caso, o juízo de origem, em decisão interlocutória preclusa de 26/7/2022, reduziu o valor dado à causa de R$ 70.000,00 para R$ 10.000,00, com fulcro no artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil, por entender que não há um proveito econômico imediato, tendo em vista que o autor busca apenas prosseguir em concurso público. 5.4. Conforme o Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). 5.5. Precedente deste Tribunal: “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017).
6. Assim, a sentença deve ser mantida. 6.1. “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017).
7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.